Tribunal: TJMT
Processo: 1010934-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010934-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), EDIMAR RAMOS - CPF: 419.791.091-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MOMENTÂNEA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR RAMOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2o Vara Cível de Mirassol D Oeste/MT, que nos autos da ação de Liquidação por Arbitramento, tombada sob o n. o 1001583-89.2020.8.11.0011, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Sustenta que ‘extrai dos documentos anexos, que o Agravante trabalha como vendedor na empresa Cervejaria Petrópolis Centro-Oeste Ltda, inscrita no CNPJ/MF n.o 08.415.791/0017-90, percebendo salário fixo mensal de R$ 1.050,83 (mil e cinquenta reais e oitenta e três centavos), valor que, acrescido de comissões vinculadas ao êxito nas vendas por ele realizadas, bem assim, com o acréscimo de todos os reflexos trabalhistas (férias, 13o Salario, etc) lhe gerou, durante todo o ano de 2020, rendimentos totais de R$ 54.096,26 (cinquenta e quatro mil, noventa e seis reais e vinte e seis centavos) valor esse que infelizmente não seria suficiente para o custeio das despesas do processo, nem mesmo se o Agravante, por hipótese, não tivesse despesas pessoais e familiares para suportar, pois, conforme pode ser observado abaixo, o valor das custas (R$ 54.605,14) supera o valor recebido (durante todo o ano) pelo Agravante.’.

Argumenta que referida decisão, deste modo, com todo respeito ao entendimento firmado pelo douto juízo prolator, caracteriza-se evidente restrição do Agravante ao direito de acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Aduz ainda, que a eventual demora no provimento do presente recurso acabará por colocar em risco ao resultado útil objetivado com a sua interposição, acarretando significativos prejuízos processuais ao agravante ainda que, futuramente, ocorra o julgamento de procedência do presente recurso.

Requer o recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, para que seja inicialmente concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, nos moldes do artigo no artigo 300 do mesmo codex, deferindo-se provisoriamente a assistência judiciária gratuita em favor do Agravante, até o efetivo julgamento do presente recurso; no mérito, pelo provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, porquanto manifestamente ilegal e, nesse sentido, sejam concedidos ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que devidamente comprovada sua hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais referentes aos autos de Liquidação de Sentença.

A liminar foi deferida, (id. 92015498).

Sem contrarrazões, (id. 95433482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDIMAR RAMOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2o Vara Cível de Mirassol D Oeste/MT, que nos autos da ação de Liquidação por Arbitramento tombada sob o n. o 1001583-89.2020.8.11.0011, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

Pois bem
.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes nesta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos (ID’s.91559482/91559491), verifico que o Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade momentânea financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
, ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021